Tribunal: TJBA
Processo: 8001127-95.2022.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001127-95.2022.8.05.0082

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ERICA SOUZA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ALAN ALVES DOS SANTOS

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
SERGIO SCHULZE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA APLICADA ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO PARA O PERÍODO COM AS OPERAÇÕES DA MESMA ESPÉCIE. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS. POSSIBILIDADE. TEMAS 620 E 958, STJ. REVISÃO PARCIAL DO CONTRATO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I.

Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão contratual em financiamento bancário, ajuizada por consumidora em face de instituição financeira, com foco na alegada abusividade de diversas cláusulas contratuais, especialmente a taxa de juros remuneratórios.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a taxa de juros remuneratórios contratada é abusiva frente à média de mercado divulgada pelo BACEN; (ii) saber se são válidas as demais cláusulas impugnadas, como tarifas de cadastro, avaliação, registro, seguro prestamista, capitalização de juros e IOF.

III. Razões de decidir

3. Configurada a relação de consumo e demonstrada a cobrança de juros em percentual superior à taxa média de mercado no momento da contratação, impõe-se sua revisão à luz do CDC e da jurisprudência consolidada do STJ e TJBA.

4. As demais cláusulas questionadas encontram respaldo na legislação e jurisprudência, havendo expressa pactuação, comprovação da prestação de serviços e legalidade das cobranças.

5. Quanto à distribuição das custas e honorários, considerada a sucumbência recíproca, fixa-se a proporcionalidade de 60% em desfavor do réu e 40% da parte autora.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1.
A abusividade da taxa de juros remuneratórios pode ser reconhecida quando exceder, de forma significativa, a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, considerando as peculiaridades do contrato. 2. São válidas, nos contratos de financiamento, as cobranças de tarifas de cadastro, avaliação, registro, IOF, seguro prestamista e capitalização de juros, desde que expressamente pactuadas e comprovadas
."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, V; 51, IV; CPC, art. 85, §§ 2º e 3º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001127-95.2022.8.05.0082
, em que figuram como apelante ERICA SOUZA DOS SANTOS e como apelada BANCO PAN S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO

RELATOR